Tribunal: TJMT
Processo: 1030190-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030190-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), JULIANO SILVA DE CARVALHO - CPF: 950.076.796-15 (AGRAVADO), DANIELE APARECIDA LINARES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 041.053.586-93 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a penhora de valores via SISBAJUD no montante de R$ 87.234,71, nos autos de Cumprimento de Sentença extraído da Ação Declaratória de Nulidade de Débito nº 002000838.2013.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as intimações realizadas no cumprimento de sentença são nulas em razão de terem sido endereçadas a advogados antigos, destituídos após o trânsito em julgado;

(
ii
) verificar se há excesso de execução no valor pleiteado no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 272, §2º, do CPC, dispõe que a publicação realizada em nome de advogado diverso do indicado pela parte configura nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo ao direito de defesa. No caso, o juízo de origem ainda analisará a regularidade das intimações, inexistindo, até o momento, elementos suficientes para sustentar a nulidade arguida pela agravante.

A ausência de comprovação formal da revogação dos poderes outorgados aos antigos advogados inviabiliza o reconhecimento imediato da nulidade das intimações.

Quanto ao excesso de execução, a decisão recorrida detalhou que os valores foram atualizados conforme os parâmetros fixados na sentença, não havendo qualquer erro de cálculo ou pagamentos realizados em duplicidade, além do excesso já reconhecido em relação às custas processuais, devidamente corrigido pelo juízo de origem.

Inexistindo elementos que demonstrem nulidade das intimações ou excesso de execução, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade das intimações realizadas em nome de advogado antigo demanda a comprovação de prejuízo, conforme o art. 272, §2º, do CPC.

O excesso de execução deve ser demonstrado com elementos probatórios consistentes, sendo insuficiente a mera alegação de erro de cálculo ou duplicidade de pagamentos sem comprovação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença, extraíd
o
da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito nº 002000838.2013.8.11.0041, proposta por
DANIELE APARECIDA LINARES DE OLIVEIRA CARVALHO E JULIANO SILVA DE CARVALHO
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo,
determinou a penhora
via SISBAJUD

do montante de
R$ 87.234,71

(oitenta e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Para

tanto, a
agravante defende a nulidade das intimações realizadas no cumprimento de sentença, alegando que foram endereçadas a advogados antigos, destituídos após o trânsito em julgado da decisão, o que comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes.

Defende, também, a existência de excesso de execução,
ao argumento
que o valor pleiteado pelo Agravado
, no cumprimento de sentença
de R$ 618.033,25
é superior ao devido, resultando num excesso de aproximadamente R$ 98.545,06.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a irresignação d
a
agravante
gravita em torno d
o excesso de execução
e da nulidade d
as intimações no cumprimento d
e
sentença
.

A respeito da nulidade das intimações, o Código de Processo Civil, em seu artigo 272,
§2
º,
estabelece que a publicação endereçada a advogado diverso do indicado pela parte constitui causa de nulidade, no caso, relativa, que demanda a demonstração de prejuízo ao direito de defesa.

No
caso
sub judice
,

verifica-se que
a questão da nulidade das intimações ainda ser
á
analisada pelo juízo de origem,
que
,
inclusive,
já
solicitou a juntada de documentos comprobatórios
d
a destituição dos antigos patronos
da agravant
e
para a apuração d
a regularidade das intimações subsequentes.

Neste caso,
deve
-
se aguardar
uma definição acerca da questão em primeiro grau de jurisdição
, até porque, neste instante, a falta
de
documentos que comprovem
a revogação formal da outorga dos poderes aos antigos advogados torna inconsistente a alegação de nulidade, conforme bem pontuado pelo juízo
singular
.

Adiante, no que tange ao excesso de execução, a
agravante
fal
a
em
erro de cálculo quanto aos valores de
vidos a título de
danos materiais e
aos
supostos
pagamentos
realizados
em duplicidade
.

No entanto, consoante se infere no teor decisório recorrido, o montante devido foi atualizado conforme parâmetro
s estabelecidos

n
a sentença
prolatada em 27.8.2024 (id n. 118056132 - Pág. 165).

Neste caso, não se observa qualquer
erro de cálculo ou
excesso de execução,
além do já reconhecido pela decisão de origem quanto
às custas processuais, fixa
das na
metade do valor o executado, conforme estipulado na sentença
.

Assim
, inexistindo qualquer desacerto na decisão
recorrida
imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024